Tribunal: STF
Processo: HC 228256
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 793.544/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. III e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado, cometido com meio de que resultou perigo comum e dificultou a defesa da vítima). O Juízo de origem, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva, tendo sido mantida ao pronunciar o paciente.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ordem foi denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Aludem ao princípio da homogeneidade entre prisão provisória e pena. Apontam a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  



    5. Requerem, liminarmente, o reconhecimento da nulidade arguida e o consequente afastamento da prisão preventiva. No mérito, pretendem o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao pronunciar o paciente, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o submetido à prisão preventiva, “porque ainda presentes os requisitos que ensejaram a decretação da medida cautelar nos termos dos fundamentos expostos na r. decisão de fls. 328/329” (e-doc. 4, p. 156).



    7. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça não identificou ilegalidade a ser reparada, considerando estar demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. O acórdão foi ementado assim:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e de violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar não foram examinadas pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. As instâncias ordinárias ressaltaram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente, revelada pela gravidade concreta do delito. Isso porque os acusados, entre eles o ora paciente, tentaram matar duas pessoas, com a utilização de arma de fogo e garrafa de vidro. Na ocasião, foram efetuados disparos em direção a uma das vítimas que, por erro na execução, acabaram atingindo a outra, além de terem colocado em risco a integridade física de várias pessoas que estavam na festa. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    8. Com efeito, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes adotaram a mesma conclusão que assentei ao denegar a ordem no Habeas Corpus nº 225.386/SP (p. 09/05/2023, trânsito em julgado em 16/5/2023), o qual teve por objeto os fundamentos da prisão preventiva do corréu do paciente, imposta na mesma ocasião. Reporto-me ao que decidi naquela oportunidade: 



    “6. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão temporária, destacou a gravidade concreta da conduta e a conveniência da instrução criminal, levando em conta a natureza violenta do delito, a periculosidade do agente e o risco à integridade física das vítimas e testemunhas. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “(...) segundo elementos de prova colacionados aos autos, os denunciados tentaram matar a vítima Willian, que estava no local trabalhando como segurança, mediante disparos de arma de fogo, e acabaram atingindo a vítima Camila por erro na execução. 



    Assim, tendo-se em conta a natureza gravíssima do delito descrito nos autos, de cuja espécie a sociedade encontra-se de tempos para cá à mercê, sobressaltada, o que revela periculosidade dos agentes, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública (TACRIM-SP, RT 531/363, RT 649/275, RT 695/328, STF, RT 63 cautelar 2/362; STJ, RT 694/385). 



    Convém, ainda, que seja mantida a prisão para assegurar a aplicabilidade da lei penal e por conveniência da instrução criminal. De fato, a presença dos acusados na instrução judicial é de suma importância, para fins de reconhecimento pessoal por parte das vítimas e testemunhas. 



    Por outro lado, não há garantia de que, em liberdade, eles não venham a se evadir para frustrar a colheita da prova e a aplicação da lei penal, vez que não há prova nos autos de que possuam vínculos seguros no distrito da culpa. 



    Como se não bastasse, a prisão cautelar se mostra necessária para assegurar a integridade física e psicológica das vítimas. 



    De tal maneira, acham-se presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da custódia cautelar – garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e o asseguramento de eventual aplicação da lei penal, tudo nos termos dos arts. 311 e seguintes, do CPP, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de (...) FLÁVIO WILLIAM TOBIAS DA COSTA ANTONIO (...).” (e-doc. 2 , p. 83-84; grifos nossos).



    7. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do writ impetrado pela defesa e manter a segregação preventiva, reiterou tais fundamentos, explicitando a existência de quatro testemunhas que se encontram protegidas por medo de represálias do paciente e corréu: 



    “(...) afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta dos delitos perpetrados, consistente em tentativas de homicídio qualificado, com emprego de arma de fogo e garrafadas, praticado em concurso de pessoas, em que houve o disparo de vários projeteis a esmo e que colocaram em risco a integridade física de diversas pessoas que estavam no local, além da conveniência da instrução criminal, porquanto quatro testemunhas protegidas manifestaram receio de sofrerem represálias, elementos esses que sinalizam a periculosidade por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (e-doc. 2, f. 94-95; grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator no Superior Tribunal de Justiça, a mesma óptica foi mantida, aduzindo-se à gravidade concreta da conduta perpetuada pelo paciente e à necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica das testemunhas: 



    “Note-se, que a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o agravante está sendo acusado, em concurso de pessoas, de tentar matar uma pessoa, que estava trabalhando como segurança, mediante disparos de arma de fogo, e acabou atingindo outra vítima por erro de execução, que teve o joelho e a coxa esquerda perfurados. 



    Ainda, antes do ocorrido, teria agredido o segurança, com garrafadas e coronhadas de arma de fogo. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica das testemunhas. 



    A notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.” (e-doc. 2, p. 139-141; grifos nossos).



    9. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime e a necessidade de resguardar a integridade física das vítima e testemunhas do caso sinalizam a gravidade concreta da conduta e a conveniência para a instrução criminal, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. 



    10. Outrossim, a primariedade do paciente não obsta a decretação de prisão preventiva, sendo necessária somente a exposição de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da cautelar. Vejamos jurisprudência desta Egrégia Corte que respalda as premissas aqui veiculadas: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.”



    9. Essas premissas se mantêm válidas, uma vez que, conforme a decisão do Juízo de origem (e-doc. 4, p. 156), não ocorreram mudanças no quadro fático que justificassem a revogação da prisão, tampouco há traços pessoais que levem à distinção entre as situações do paciente e do corréu. 



     



    10. Por fim, as questões referentes ao princípio da homogeneidade entre a prisão cautelar e a pena e à apontada nulidade do reconhecimento fotográfico não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a 5ª Turma considerou inviável a análise, uma vez que a matéria não havia sido apreciada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator